Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0003110-65.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: JOSE EUSTAQUIO AFONSO DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e TERRITÓRIOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 18198464 - Págs. 01/03) que homologou o acordo de não persecução penal proposto nos termos do artigo 28-A do CPP e declarou a perda do interesse de agir de ação penal ajuizada contra o apelado por infração ao artigo 306 do CTB, extinguindo a ação penal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 3o do CPP. Em razões recursais (ID 18198468 - Págs. 02/18) o Ministério Público pugna pela suspensão do processo até o cumprimento do acordo de não persecução penal - ANPP; (ii) reconhecimento da competência da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia para acompanhamento do ANPP; e (iii) declaração de inconstitucionalidade incidental por vício formal do § 6o do artigo 28-A do CPP, por violação ao artigo 125, §1o, da Constituição Federal. A defesa técnica do apelado não se manifestou expressamente sobre as razões recursais (ID 18198473 - Pág. 1), limitando-se a juntar comprovante da primeira parcela do ANPP. Assim, para evitar nulidade superveniente, intime-se a advogada do apelado (constituída no ID 18198414 - Pág. 1), para que se manifeste expressamente sobre as razões recursais e, caso não sejam apresentadas contrarrazões, dê-se posterior vista a Defensoria Pública exclusivamente para apresentação de contrarrazões ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça para ratificar seu parecer (ID 18589701 - Págs. 01/04), ou acrescentar alegações que entender pertinentes. Em seguida, venham-me os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator